Tribunal: TJDFT
Processo: 0715725-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÁLIDO. DESTINO DOS RECURSOS. CONTA DE PARCEIRA COMERCIAL DE CORRESPONDENTE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulento denominado de instrumento particular de cessão de crédito, realizado entre a parceira comercial da correspondente bancária e o consumidor, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

2. A empresa recorrente fornece os dados bancários que obtém das instituições financeiras e repassa em sistemas próprios para os seus parceiros comerciais, a fim de aumentar o seu lucro por intermédio do fechamento destes contratos com a instituição financeira. É responsável, então, pelos dados preenchidos, pela proposta realizada ao cliente e pela manutenção de parceiros comerciais idôneos em sua lista, atuando preventivamente na realização de fraudes e golpes. Trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida e, portanto, fortuito interno.

3. Cabe ao órgão julgador a devida balização das quantias aplicadas a título de indenização, levando em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Dano moral mantido.

4. Recurso conhecido e não provido.